Tribunal: TJPA
Processo: 0011974-55.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011974-55.2016.8.14.0051

APELANTE: JOSE HAROLDO RIBEIRO NERY, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: VIA MARCONI VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO TÉCNICO REITERADO. ALIENAÇÃO DO BEM DURANTE O PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. DANO MORAL MANTIDO. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE MAJORAÇÃO E INCLUSÃO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação proposta por consumidor em face de concessionária e fabricante de veículo automotor, objetivando a substituição do bem por vício redibitório, bem como reparação por danos materiais e morais. O veículo novo apresentou defeitos recorrentes e não solucionados, mesmo após diversas tentativas de reparo. Durante o trâmite do processo, o bem foi alienado a terceiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) saber se a alienação do bem configura perda superveniente do objeto e cerceamento de defesa;

(ii) verificar a existência de vício no veículo e a responsabilidade dos fornecedores;

(iii) analisar a legalidade da condenação por danos morais;

(iv) examinar o pedido de majoração do dano moral e inclusão de outros danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alienação do bem não impede o reconhecimento do vício, desde que demonstrado por outros meios de prova.

4. O vício restou comprovado por documentos e depoimentos, não havendo contraprova eficaz das rés.

5. A responsabilidade das fornecedoras é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante a boa-fé alegada.

6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 9.000,00) se mostra proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto.

7. Os documentos juntados pelo autor quanto aos danos materiais referem-se a gastos ordinários ou realizados por terceiros, sem correlação direta com o vício, razão pela qual foi mantida apenas a condenação relativa à desvalorização do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

"A alienação de bem viciado durante o curso do processo não configura perda do objeto, se comprovado o defeito por outros meios de prova."

"A persistência de defeitos em veículo novo, não sanados no prazo legal, configura vício redibitório e enseja indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 18; CPC/2015, arts. 373, I e II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações cíveis, uma interposta pelo autor JOSÉ HAROLDO RIBEIRO NERY e outra pela ré FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, contra a sentença proferida nos autos da ação de declaração de vício redibitório c/c perdas e danos, indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida, lançada ao id 13991877, condenou solidariamente os réus:

(i) à restituição da diferença entre o valor de um veículo novo do mesmo modelo, na data da alienação do bem (31/10/2017), e o valor recebido pelo autor na transação com terceiro, a ser apurada em liquidação, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da venda;

(ii) ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, com os mesmos acréscimos legais.

Ainda, condenou as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Em suas razões recursais (id. 13991879), a ré FCA FIAT alegou, em preliminar, a perda superveniente do objeto em razão da alienação do veículo, o que teria impossibilitado a realização da prova pericial, requerendo a extinção do feito ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença. No mérito, argumenta inexistência de vício e de responsabilidade, sob alegação de que todos os reparos foram realizados. Sustenta, ainda, que o uso prolongado do veículo descaracteriza o alegado vício e que eventual condenação imposta configura enriquecimento ilícito do autor, requerendo, alternativamente, que a condenação se limite à diferença de valor, sem juros e correção monetária.

Por sua vez, o autor José Haroldo Ribeiro Nery (id. 13991884), também interpôs apelação, requerendo:

(i) majoração da indenização por danos morais, ao argumento de que os transtornos ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, atingindo também familiares seus;

(ii) reforma da sentença quanto ao dano material, para que sejam reconhecidas todas as despesas comprovadamente incorridas.

Nas respectivas contrarrazões, os recorridos defenderam o improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual são conhecidos.

A controvérsia posta devolve a este colegiado:

(i) se a alienação do veículo durante o curso da ação configura perda superveniente do objeto e cerceamento de defesa por impossibilidade de perícia;

(ii) se os elementos já produzidos nos autos são suficientes à comprovação do vício e da responsabilidade;

(iii) se é devida a majoração do dano moral e a reforma da condenação por danos materiais.

I – Da alegada perda do objeto e cerceamento de defesa

A alegação de perda superveniente do objeto em razão da venda do veículo pelo autor não merece acolhida. A alienação do bem não impede o reconhecimento do vício, desde que comprovado por outros meios, como notas fiscais, ordens de serviço e testemunhos.

No caso concreto, houve produção suficiente de prova documental e testemunhal, as quais evidenciam a reiterada falha de funcionamento do veículo, mesmo após diversas tentativas de conserto dentro do período de garantia.

O juízo a quo acertadamente procedeu à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), e as rés não lograram êxito em demonstrar a inexistência do vício ou a adequada prestação do serviço, não apresentando, inclusive, laudos técnicos dos consertos supostamente realizados.

Portanto, afasto a preliminar de perda do objeto e rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, sustenta a ré que a utilização prolongada do veículo e sua posterior alienação a terceiro configurariam prova inequívoca da inexistência de vício, pois o bem teria sido usufruído normalmente e transmitido a terceiro em condições regulares.

Tal alegação não se sustenta, seja à luz do ordenamento jurídico, seja à luz da prova dos autos.

A existência de vício redibitório — no caso, defeitos técnicos no sistema de ignição e oscilação na aceleração — não exige que o bem seja completamente inútil ou inservível para que se configure a responsabilidade do fornecedor. Basta que o vício diminua o valor do bem ou frustre a legítima expectativa do consumidor, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor (...)."

No caso concreto, o vício foi suficientemente demonstrado por ordens de serviço que indicam retorno reiterado do veículo à oficina, intervalos excessivos para a realização dos reparos, retorno dos mesmos problemas após alegados consertos e ausência de contraprova idônea por parte da ré.

A alienação posterior do veículo, por sua vez, não tem o condão de afastar a configuração do vício. Ao revés, trata-se de consequência econômica lógica diante da frustração do consumidor com o bem defeituoso, o qual já estava tentado, sem sucesso, a resolução do problema inclusive pela via judicial. Assim, a venda do bem viciado não afasta a responsabilidade do fornecedor, notadamente quando a prova do vício já foi produzida por outros meios e dentro do prazo legal.

Dessa forma, a alienação do bem não é causa de perda superveniente do interesse de agir, tampouco afasta o direito do consumidor à indenização, se demonstrado o vício e sua extensão. Logo, não há como reconhecer a inexistência de vício com base no uso prolongado ou na alienação do veículo.

Ainda, argumenta a parte ré que teria agido de boa-fé, com o devido atendimento nas assistências técnicas, sem prática de qualquer ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. Também aqui não procede o argumento.

É certo que, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme o disposto no art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)."

No presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da persistência dos defeitos e da ausência de reparo eficaz no prazo legal, situação que excede os limites do mero aborrecimento e configura legítimo abalo à esfera moral do consumidor.

Como bem observou o juízo sentenciante:

"A situação vivenciada, que perdurou por longo período e não foi solucionada extrajudicialmente, causou à parte autora sofrimento desarrazoado diante da impotência de resolver questão aparentemente simples do cotidiano, transformada num desgaste desnecessário."

Além disso, não há nos autos qualquer prova concreta de que a ré tenha prestado atendimento eficaz, tampouco juntou documentos técnicos, laudos de diagnóstico ou comprovação de que o vício foi devidamente sanado.

Portanto, a condenação por dano moral encontra amparo no ordenamento e no conjunto probatório e não exige demonstração de culpa ou dolo, bastando a conduta omissiva ou ineficiente do fornecedor em resolver o defeito do produto.

Por outro lado, também não assiste razão ao autor quanto à pretensão de majoração do dano moral.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando

as

peculiaridades

do

caso

concreto, levando

em consideração

as

partes

envolvidas, mantenho a indenização arbitrada em R$9.000,00 (nove mil reais). Tal quantia é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar às rés certo gravame, é por elas bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

O pedido de reforma da sentença para condenação em indenização por danos materiais igualmente não prospera.

Conforme apontado pelo juízo singular, os documentos acostados pelo autor dizem respeito a despesas ordinárias de uso do veículo, como IPVA, seguro, acessórios e serviços não cobertos pela garantia, bem como recibos de transporte em nome de terceiros, sem prova de que tenham sido contratados em razão direta do vício.

Apenas o dano material reconhecido na sentença — diferença entre o valor de mercado de um veículo novo e o valor efetivamente recebido na alienação — contempla de forma adequada a desvalorização sofrida e reflete o abalo econômico legítimo.

Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES provimento, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 01/12/2025